Tribunal: STF
Processo: Rcl 70512
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Publica do Estado de Goiás em face de atos do Poder Executivo do Município de Goiânia-GO, por suposto descumprimento ao que decidido na ADPF nº 976. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-6):



    “Chegou ao conhecimento deste Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás (NUDH/DPE-GO), notícia de fato relacionada à ações higienistas que vêm sendo praticadas desde o dia 06 de agosto de 2024 pelo Município de Goiânia, por meio das suas Secretarias, da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, durante o período noturno, nas Avenidas Goiás com a Independência e Paranaíba, do setor Central de Goiânia-GO.



    Conforme apurado, as ações higienistas foram realizadas com o objetivo de retirar as pessoas em situação de rua do centro da cidade, violando o entendimento firmado durante o julgamento da ADPF nº 976, que proíbe o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua.



    O Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Goiás (MNPR-GO), juntamente com o Coletivo Liberdade e o Coletivo Intercambiantes - Núcleo Goiás encaminhou denúncia (em anexo) ao NUDH/DPE-GO no dia 07/08/2024, nos seguintes termos:



    (...)



    Tendo em vista o relato exposto acima e a gravidade das denúncias, o NUDH/DPE-GO expediu o Ofício nº 002/2024-2ªS-NUDH/DPE-GO (em anexo), direcionado para a Prefeitura de Goiânia-GO e para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS), com intuito de apurar as ações deste município no âmbito das tentativas realizadas de afastar ou impedir o livre acesso de pessoas em situação de rua aos espaços públicos, mediante o qual foram requisitadas as seguintes informações:



    (...)



    Por conseguinte, haja vista a urgência exigida pela situação, o NUDH/DPE-GO solicitou resposta ao Ofício nº 002/2024-2ªS-NUDH/DPE-GO no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Contudo, até o momento não recebemos nenhuma resposta advinda do Poder Executivo Municipal ou da Procuradoria-Geral do Município de Goiânia.



    Além da expedição do Ofício mencionado, esta Defensoria Pública, por meio de seu projeto “Defensoria na Rua”, que faz atendimentos “in loco” a pessoas em situação de rua, esteve presente no dia 07/08/2024 nas imediações da Praça Joaquim Lúcio, no setor Campinas, e na Av. Independência, a fim de prestar assistência jurídica gratuita à população em situação de rua da região e na tentativa de garantir que não ocorressem novas violações de direitos humanos decorrentes de práticas higienistas.



    Ressalta-se que, durante a realização do “Defensoria na Rua”, que aconteceu das 18:00 horas às 21:00 horas, a equipe da DPE-GO não se deparou com nenhuma conduta que colocasse em risco os direitos das pessoas em situação de rua que estavam no local. Entretanto, após esse período, no decorrer do Plantão Defensorial, foram recebidas novas denúncias de atos de remoção forçada de pessoas em situação de rua em Goiânia-GO.



    De acordo com as informações obtidas durante o Plantão da DPE-GO, uma pessoa trafegava pela Av. Goiás durante a noite do dia 07/08/2024 quando notou que, na esquina desta Avenida com a Av. Anhanguera, próximo ao ponto de ônibus do terminal do eixo Anhanguera, havia um batalhão da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia agindo com truculência e removendo as pessoas em situação de rua que estavam no local e recolhendo seus pertences e jogando em um caminhão de lixo.



    Ainda, o(a) denunciante informou que as ações dos agentes da GCM e da limpeza urbana do município foram registradas em vídeos e fotos publicados por duas contas na rede social instagram, além de terem sido encaminhados para a Ouvidora-Geral da DPE-GO, como pode ser observado abaixo e nos demais arquivos anexos.



    (...)



    Ademais, em razão dos relatos apresentados durante o plantão da DPE-GO da noite do dia 07/08/2024 para o dia 08/08/2024, o Defensor Público plantonista expediu os Ofícios nº 2024114, 2024115 e 2024116 para a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, para a Prefeitura de Goiânia e para a Secretaria de Segurança Pública, respectivamente. Assim, por meio dos referidos Ofícios (anexos) foi requisitado(a):



    (...)



    Isto posto, foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta aos expedientes citados acima. Todavia, diante das graves violações de direitos humanos da população em situação de rua de Goiânia-GO, do risco de que as ações higienistas continuem sendo praticadas pelo Poder Público municipal nos próximos dias e, em especial, do evidente descumprimento do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 976, não restou alternativa a este Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH/DPE-GO) além de valer-se da presente tutela jurisdicional para assegurar a defesa e proteção da dignidade humana das pessoas em situação de rua afligidas.”



    Sustenta que "considerando a narrativa fática apresentada acima, resta evidenciado que as condutas do Poder Executivo do município de Goiânia-GO, praticadas nos dias 06 e 07/08/2024 por agentes da Guarda Civil Metropolitana e da limpeza urbana, de remover compulsoriamente a população em situação de rua presente na Av. Goiás e nas proximidades da Av. Anhanguera e Av. Paranaíba e, ainda, recolher e descartar seus pertences de maneira forçada, violam as diretrizes estabelecidas na ADPF 976, afronta a autoridade das decisões exaradas pelo STF e desrespeita o art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, o que justifica a propositura da presente Reclamação Constitucional" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, "sejam suspensos os atos do Poder Executivo do Município de Goiânia-GO de remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua, bem como de recolhimento forçado de bens e pertences" e, no mérito, "a interrupção das prática de remoção e recolhimento de pertences da população em situação de rua, bem como a suspensão dos processos e atos administrativos que supostamente fundamentam a conduta do município de Goiânia-GO, garantindo a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 976" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    No julgamento da ADPF 976-MC-Ref, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o potencial estado de coisas inconstitucionais das políticas públicas para a população em situação de rua. Naquela oportunidade, esta Corte determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem proibir o recolhimento forçado de bens e pertences, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL. OMISSÕES DO PODER PÚBLICO QUE RESULTAM EM UM POTENCIAL ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO FEDERAL 7.053/2009, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, INDEPENDENTEMENTE DE ADESÃO FORMAL POR PARTES DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE UM DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO QUE SUBSIDIE A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO E DE MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DAS ZELADORIAS URBANAS E NOS ABRIGOS DE SUA RESPONSABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. O quadro grave de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação desta SUPREMA CORTE para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária. Precedentes: ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016; ADPF 709-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2020; ADPF 756-TPI-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/2021; ADPF 635-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022.



    2. O Decreto Federal 7.053/2009 materializa um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que encontra substrato de legitimidade diretamente na Constituição Federal. Plausibilidade do pedido relativo à obrigatória observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua instituída pelo referido Decreto, independentemente de adesão formal por parte dos entes federativos.



    3. Com vistas à efetiva implementação de uma Política Nacional, a idealização de um amplo plano de ação e de monitoramento pela União constitui providência imprescindível para unir a sociedade e o Estado brasileiros na construção de uma solução consensual e coletiva para o problema social da população em situação de rua.



    4. Violações maciças de direitos humanos fundamentais de uma parcela extremamente vulnerável da população justificam a adoção imediata de medidas concretas paliativas que impulsionem a construção de respostas estruturais duradouras por parte do Estado, sobretudo no que se relaciona aos serviços de zeladoria urbana e de abrigos.



    5. Medida cautelar, concedida parcialmente, referendada para, independentemente de adesão formal, estabelecer a obrigatoriedade da observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para determinar:



    I) A formulação pela PODER EXECUTIVO FEDERAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA;



    (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; II.10) Disponibilização imediata: II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua; e



    (III) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação.”



    Como se nota, o paradigma invocado determinou aos poderes públicos a adoção de diversas medidas no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades, entre elas a divulgação prévia do dia, do horário e do local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública, permitindo, assim, que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a reclamante se insurge contra atos do Poder Executivo do Município de Goiânia, o qual estaria realizando “ações higienistas (...) com o objetivo de retirar as pessoas em situação de rua do centro da cidade, violando o entendimento firmado durante o julgamento da ADPF nº 976” (eDoc 1, p. 2).



    Pois bem. A Reclamação não se revela instrumento adequado à impugnação pretendida, uma vez que seu cabimento deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. No caso, a pretensão da parte reclamante - que desafia ato de natureza administrativa - não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas. Nesse sentido, julgado recente desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 484 E 664. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 64999 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-4-2024).



    Destaco, ainda, o que foi consignado pelo Ministro Roberto Barroso por ocasião do julgamento da Rcl 26.650-AgR:



    “4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, capute § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:



    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. 



    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. 



    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)



    (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.”



    O acordão ficou assim ementado:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PUBLIC 23-06-2022; grifei)



    Embora haja a previsão genérica do cabimento da reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões desta Corte (art. 102, I,l, da CF e art. 988, II, do CPC), o manejo da ação, como bem apontado pelo Ministro Roberto Barroso, pressupõe a impugnação de decisões judiciais.



    Não há dúvidas de que a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade devem ser observadas pela Administração Pública em todas as esferas. Esse é o teor literal da disposição presente no art. 102, § 2º da Constituição Federal. Essa premissa, contudo, não leva à conclusão de que os atos administrativos sejam sindicáveis diretamente nesta Corte.



    A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos.



    Não é outro o teor do do artigo 64-B da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:



    “Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.”



    Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PUBLIC 13-10-2022; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46645 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PUBLIC 20-10-2021; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PUBLIC 19-05-2022)



    De acordo com os precedentes ora destacados, o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante. 



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se, assim, a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro André Mendonça por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR:



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PUBLIC 06-07-2023)



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Nesses termos e pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional, em razão de incidência de óbices processuais que impedem se adentre ao mérito da questão exposta na inicial.



    Contudo, é legítimo registrar que o não cabimento da presente demanda não retira das Autoridades Públicas o dever de garantir a preservação de direitos fundamentais, com a devida observância das diretrizes fixadas pelo Plenário desta Corte no refendo da medida cautelar na ADPF 976.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente